Tribunal: STF
Processo: HC 266449
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIMES DE RESISTÊNCIA E DE DESACATO. ARTIGOS 329 E 331 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. MANTIDA A DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, nos autos do recurso em sentido estrito nº 7000183-82.2025.7.00.0000, in verbis:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. DESACATO. AUTOR. MILITAR DO EXÉRCITO EMFOLGA. VÍTIMA. MILITAR ESTADUAL DA POLÍCIA MILITAR EM SERVIÇO. INTERPRETAÇÃODO ART. 9º, II, “A”, DO CPM. CRIME PRATICADO POR MILITAR DA ATIVA CONTRA MILITAR DAATIVA. DELITO CASTRENSE. POLÍCIAS MILITARES E CORPOS DE BOMBEIROS MILITARESDOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL. FORÇAS AUXILIARES DO EXÉRCITO. INTEGRANTES. FORÇAS ARMADAS. FORÇAS AUXILIARES. ESTABILIZAÇÃO DAS RELAÇÕES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME. 



    1. O embate entre militares em situação de atividade, em qualquer localidade, amolda-se à alínea "a" do inciso II do art. 9° do CPM, restando a JMU competente para apreciar e julgar os fatos. 



    2. O referido dispositivo não contém condicionantes, bastando, para a sua configuração, que a situação envolva militares em situação de atividade, em face dos possíveis reflexos às Forças Armadas. 



    3. As Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares são Forças Auxiliares e Reservas do Exército - art. 144, § 6º, da CF/1988. Esse comando constitucional amplia a competência da JMU, à qual também incumbe estabilizar e tutelar as relações dos militares das Forças Armadas com os integrantes das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares. 



    4. Os crimes praticados por Militar Federal, durante folga, contra Militar Estadual, em serviço, competem à JMU, pois lesionam bens jurídicos tutelados pela Norma Castrense. Os Policiais Militares e os Bombeiros Militares estão abarcados às hipóteses de incidência do art. 9°, inciso II, "a", do CPM. 



    5. Recurso conhecido e não provido por unanimidade.”



    Colhe-se dos autos que foi instaurado inquérito policial militar, em desfavor do paciente, pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 329 e 331 do Código Penal. 



    A Auditoria da Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul declinou de sua competência e remeteu os autos à Justiça Militar da União. Irresignado, o Ministério Público pugnou pela remessa do feito à Justiça comum. Contudo, o pleito foi indeferido.



    Contra esse decisum, interpôs recurso em sentido estrito, julgado nos termos da ementa acima transcrita. 



    No presente mandamus, sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em suposta incompetência da Justiça Militar. Alega que “o objeto em apuração cinge-se a uma suposta conduta ilícita praticada por militar federal de folga em desfavor de militar estadual que atuava no exercício regular da atividade de policiamento ostensivo, em local não sujeito à administração federal, ou seja, em via pública”. Defende que “o suposto desacato e resistência praticados pelo Soldado do Exército Daniel José Ferreira, que estava de folga, em desfavor de militar estadual em serviço, não tem o condão de atrair a competência da Justiça Militar da União, pois não houve violação à missão constitucional das Forças Armadas”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “À vista de tudo o que foi exposto, requer o Impetrante: 



    a) a concessão de medida liminar inaudita altera pars, determinando o sobrestamento do IPM nº 7000420-51.2024.7.03.0103, enquanto aguarda-se o julgamento do mérito deste writ; 



    b) que a autoridade coatora seja instada a apresentar suas informações (art. 191, RISTF); 



    c) a oitiva da PGR (art. 192, § 1º, RISTF); e 



    d) no mérito, a concessão da ordem, fixando a competência da Justiça Comum da Comarca de Cachoeirinha/RS para processar e julgar os fatos relacionados à conduta do PACIENTE apurados no IPM nº 7000420- 51.2024.7.03.0103, ante a manifesta incompetência absoluta da Justiça Militar da União.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal Militar, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] O art. 9°, inciso II, "a", do CPM utiliza o critério ratione personae para descrever o crime militar, conforme se extrai do dispositivo transcrito a seguir:



    [...]



    Percebe-se que o CPM considera como delito castrense a conduta ilícita praticada entre militares da ativa, sem especificar qualquer outra condicionante. 



    Nesse contexto, o dispositivo em questão, dada a clareza de sua redação, deve ser interpretado de acordo com asua literalidade, não sendo admissível a criação de exigências que dele não constam. 



    Caso o Poder Legiferante pretendesse inserir outras circunstâncias, assim o teria feito no próprio art. 9°, incisoII, "a", do CPM, tal qual o fez em outras alíneas do aludido dispositivo. 



    Além disso, o ato ilícito cometido por um militar da ativa contra outro da mesma condição, ainda que ambos estejam de folga e fora da área sob jurisdição da Administração Militar, gera reflexos prejudiciais no âmbito interno dos quartéis das Forças Armadas. Isso ocorre em razão do militar ser subordinado a um conjunto normativo específico e distinto, o qual deve ser integralmente observado e cumprido. 



    Mesmo o militar de folga tem o dever de zelar por sua imagem, sob pena de repercutir na reputação da Forçaem que serve.



    Vale dizer, quando o militar mancha a sua imagem, com a prática de um ilícito, invariavelmente, ainda que deforma indireta, a imagem da sua Força também se desgasta. 



    Há que se lembrar que o universo militar possui uma moralidade castrense específica, que exige rígido comportamento ilibado e escorreito de todos os indivíduos que integram a Administração Militar, alcançando os militares em todas as circunstâncias de sua vida, com padrão de exigência alto quanto à retidão, probidade, lealdade em todas as circunstâncias e rigoroso cumprimento das obrigações e deveres. 



    Assim, a Norma Penal Militar protege situações caras ao universo castrense, como, por exemplo, a prática de ilícito entre militares da ativa, seja a conjuntura que for. 



    Nesse contexto, situações como a analisada causam repercussão à caserna, pois afrontam a autoridade militar, a Hierarquia, a Disciplina, a ordem e outros caros valores castrenses, não se coadunando com o mencionado padrão alto de exigência imposto à vida militar. 



    Registre-se que a regra esculpida no art. 9º, inciso II, “a”, do CPM é simples e clara: ilícito penal praticado por militar da ativa contra militar da ativa configura crime militar. 



    Acréscimos interpretativos ao aludido dispositivo, como a necessidade de o investigado ter praticado o ato criminoso estando em serviço, ou em área sujeita à administração castrense, ou qualquer outra similar, conduzem ao equívoco da subtração de feitos abrangidos pela competência da JMU. 



    Aliás, existem crimes praticados entre militares fora do serviço e em lugares externos aos quartéis, muito mais graves que outros praticados nas Organizações Militares ou durante o serviço. 



    Ainda assim, em todos os casos, estando diante de uma das hipóteses de incidência do art. 9º do CPM, como, por exemplo, a prevista no inciso II, alínea “a”, ter-se-á ocorrência de crime militar. 



    A imposição de condições inexistentes no art. 9º, II, "a", do CPM, por conseguinte, redunda em distorções eafronta os princípios institucionais castrenses, ferindo frontalmente a base principiológica desta Justiça Especializada. 



    Logo, consoante as disposições da Legislação Penal Castrense, os delitos perpetrados entre militares da ativa serão processados e julgados pela JMU, independentemente do local em que se verifiquem, seja no território nacional ou no exterior, em área subordinada ou não à Administração Militar, estejam os envolvidos ou não em exercício de suas atividades nas respectivas Organizações Militares. 



    Noutras palavras, o art. 9°, inciso II, "a", do CPM se aplica sempre que o crime for praticado por militar da ativa contra militar da ativa, inclusive se o autor da conduta e a vítima estiverem em seus momentos de folga. 



    A Constituição Federal de 1988 especificou quem são os militares. Além dos membros das Forças Armadas(art. 142 da CF/1988), a Carta Magna incluiu os integrantes das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, do Distrito Federal e Territórios (art. 42 da CF/1988).



    Portanto, militar da ativa pertencente a qualquer uma dessas Forças que pratica ilícito penal contra militar da ativa de qualquer outra dessas Corporações pratica crime militar, à luz do previsto no art. 9º, inciso II, “a”, do CPM, combinado com os arts. 42 e 142 da Lei Maior. 



    Ademais, o art. 144, § 6º, da CF/1988, prevê que as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares são Forças auxiliares e Reserva do Exército, conforme se extrai de sua literalidade:



    [...]



    Esse comando constitucional, por conseguinte, amplia a competência da JMU, à qual também incumbe estabilizar e tutelar as relações dos militares da ativa da Marinha, do Exército e da Aeronáutica com os integrantes das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares.



    2- Conclusão 



    Assim, conclui-se que os Militares Estaduais são considerados militares para fins de enquadramento no art. 9°, II, "a", do CPM quando agentes ou vítimas de crime militar e estarão submetidos a julgamento da competência da JMU quando o autor pertencer às Forças Armadas. 



    Esse entendimento já foi firmado em diversas ocasiões pelo Plenário do STM, conforme se extrai dos arestos aseguir:



    [...]



    Sendo assim, tem-se que a conduta ilícita praticada por Militar Federal, ainda que em período de folga, contra Militar Estadual, lesiona os bens jurídicos protegidos pela Norma Castrense e afeta a imagem da sua respectiva Força. 



    Portanto, a presente demanda deve ser analisada por esta Justiça Especializada.



    [...]”  



    Deveras, consoante assentado pelo Tribunal a quo “o CPM considera como delito castrense a conduta ilícita praticada entre militares da ativa, sem especificar qualquer outra condicionante. Nesse contexto, o dispositivo em questão, dada a clareza de sua redação, deve ser interpretado de acordo com asua literalidade, não sendo admissível a criação de exigências que dele não constam”. Ainda, o Superior Tribunal Militar destacou que “mesmo o militar de folga tem o dever de zelar por sua imagem, sob pena de repercutir na reputação da Força em que serve” e que “situações como a analisada causam repercussão à caserna, pois afrontam a autoridade militar, a Hierarquia, a Disciplina, a ordem e outros caros valores castrenses, não se coadunando com o mencionado padrão alto de exigência imposto à vida militar”. 



    Nessa linha, este Supremo Tribunal Federal entende pela constitucionalidade do julgamento pela Justiça Militar quando presente alguma das hipóteses de incidência da Lei Penal Militar. Nesse sentido: 



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. As disposições da Lei 9.099/1995 são inaplicáveis no âmbito da Justiça Militar, ainda que o agente ostente a condição de civil. Precedentes. 3. O Plenário da Corte assentou a competência da Justiça Militar para processar e julgar civil, em tempo de paz, acusado de crimes praticados contra militar das Forças Armadas. 4. Agravo não provido. (HC 128.465-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29/5/2024)



    AGRAVO REGIMENTO NO HABEAS CORPUS . PROCESSO PENAL. CRIME MILITAR . TENTATIVA DE EXTORSÃO PRATICADA POR POLICIAL MILITAR VALENDO-SE DESSA FUNÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E MANTIDA EM REVISÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 213.263, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/4/2022)



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL PROCESSUAL PENAL MILITAR E PENAL MILITAR. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA POR ERRO, CASO FORTUITO OU FORÇA DA NATUREZA. ART. 249 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CRIME SUJEITO À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA PENAL MILITAR DA UNIÃO. ORDEM DENEGADA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, a Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. II - A competência penal da Justiça Castrense não se limita, apenas, aos integrantes das Forças Armadas, nem se define, por isso mesmo, ratione personae. É aferível, objetivamente, a partir da subsunção do comportamento do agente – de qualquer agente, mesmo o civil, ainda que em tempo de paz, ao preceito primário incriminador consubstanciado nos tipos penais definidos no Código Penal Militar (HC 109.544-MC, Rel. Min. Celso de Mello). III - A regra prevista no art. 9°, III, a, do Código Penal Militar visa a tutelar, entre outras situações, os bens que são colocados sob a administração militar, uma vez que “a proteção penal destina-se aos interesses moral e organizacional da administração militar”. IV - Interessa à Justiça Militar da União qualquer fato capaz de desestabilizar os interesses moral e organizacional, compreendidos no conceito amplo de hierarquia e disciplina militares, que constituem a base institucional das Forças Armadas, à luz do art. 142 da Constituição da República. V - Ordem de habeas corpus denegada. (HC 136.539, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/6/2017)



    Agravo regimental em habeas corpus . Penal e Processo Penal Militar . Estelionato (art. 251 do Código Penal Militar ). Acusado e vítimas integrantes das Forças Armadas. Competência da Justiça Castrense. Ausência de ilegalidade. Agravo não forneço. 1. De acordo com o art. 124 da Constituição da República, compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes militares definidos na lei. A norma constitucional autorizou o legislador ordinário, nos preceitos relativos à Justiça Militar , a dispor sobre sua organização, funcionamento e competência . 2. Ó art. 9º, inciso II, a, do Código Penal Militar , por sua vez, estabelece que há delito militar praticado: “a) por militar em situação de atividade ou simulado, contra militar na mesma situação ou assemelhado”. 3. Na espécie, as instâncias anteriores ocorreram em conta o fato do paciente, ainda no alojamento da unidade militar , ter acessado o cartão de crédito da vítima, tiradas fotos desse para depois utilizá-lo na compra efetuada na plataforma “mercado livre”. 4. Divergir desse entendimento para chegar a uma conclusão diversa levaria necessariamente ao exame de fatos e provas, ou qual o habeas corpus não se comportasse. Precedentes. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 209.544-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/5/2022)



    COMPETÊNCIA – JUSTIÇA MILITAR. Pratica crime militar o civil que desobedece ordem de militar em atividade de patrulha. (HC 128.082, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 29/5/2017)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente